Tribunal: TJPA
Processo: 0005549-79.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005549-79.2018.8.14.0006

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MARIA AUGUSTA PINHEIRO PAIXAO

APELADO: SAMUEL JUNIOR LISBOA CUNHA, CAIO PATRICIO ANDRADE BARBOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO INFUNDADA
. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, quando há provas suficientes a embasar a decisão a que chegou o corpo de jurados, pois duas teses foram postas e o corpo de jurados entendeu em formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Maria Augusta Pinheiro Paixão
(Assistente de Acusação)
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua, que absolveu os apelados da conduta que lhes foi atribuída,
descrita no

art. 121, § 2º, VII
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que
no dia 27/04/2018, pela parte da manhã, na Av. América, bairro Levilândia, município de Ananindeua, os recorridos, na companhia de outros denunciados, ceifaram a vida da vítima Edson Fernando Pinheiro da Paixão, mediante disparo de arma de fogo.

Após o devido processamento, o Juízo a quo pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso VII, c/c art. 20, § 3º, todos do Código Penal.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, os denunciados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo absolvidos da imputação que lhe foi atribuída na denúncia acusatória.

Em razões recursais, ID 12564639
, o Assistente de Acusação requer a anulação da decisão que absolveu os denunciados, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo os réus serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em contrarrazões
, os apelados manifestam-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo os réus serem submetidos a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Os termos trazidos no recurso interposto, para enfatizar que a decisão ora combatida foi contrária às provas dos autos foram no seguinte sentido, conforme razões recusais presentes à ID 12564639:

“Extrai-se que o entendimento proferido pelo corpo de jurados fora, de fato, claramente contrário ao conjunto probatório constante nos autos do processo, uma vez que preferiram legitimar as narrativas das testemunhas suspeitas, pois todas tinham uma relação .de vínculos com os acusados, seja de vínculo afetivo/familiar ou de amizade com os acusados, em detrimento da oitiva da testemunha de acusação que eram agentes públicos(policiais militares), responsável pela prisão em flagrante, dotado de presunção de veracidade e que deveria merecer credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

Além disso, vale apenas lembrar, que durante a instrução do processo deixaram de arrolar as testemunhas oculares que presenciaram o crime, embora que os relatos informam que as mesmas tinham medo de represarias pelos acusados. Entretanto, ressaltamos que houve inércia das autoridades competentes que deveriam lançar mão dos mecanismos legais de proteção a testemunhas, a fim de se garantir a oitivas dessas testemunha oculares de grande relevância na elucidação desses fatos.

No que toca a arma e o projétil encontrados com os acusados deveriam ser periciados para consubstanciar os elementos comprobatórios.”

Assim, percebe-se que a única argumentação trazida pela Assistente de Acusação, para encampar sua tese de decisão contrária às provas dos autos, foi no sentido de que houve inércia das autoridades competentes em lançar mão dos mecanismos necessários para trazer aos autos o depoimento de testemunhas oculares, o que não foi procedido, bem como que era para ter sido feita a devida perícia nos projéteis encontrados com um dos denunciados para melhor elucidar os fatos, o que também não foi feito.

Logo, pelos depoimentos trazidos ao processo e ouvidas pelos jurados, quando do julgamento do júri popular, nada há nos autos que possamos entender que a decisão recorrida tenha sido contrárias as provas deste processo, já que os únicos depoimentos que ventilam a possibilidade dos denunciados serem os autores do fato em questão são depoimentos de policiais civis que efetuaram a prisão dos recorridos após o crime, mas depoimentos estes que somente se referem a informações prestadas por outras pessoas que não foram trazidas ao processo, mas que afirmam que viram a ação criminosa, mas que por temerem por suas vidas não quiseram depor nem em juízo, nem na fase inquisitiva, não tendo sido sequer dito o nome dessas testemunhas oculares.

O depoimento do policial civil CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, prestado junto ao Tribunal do Júri, diz
apenas que a polícia chegou à autoria do fato através de informações obtidas no local do crime por testemunhas oculares, mas que não puderam depor nos autos, haja vista que o cunhado do denunciado Samuel é a pessoa que comandava o tráfico de drogas na região, e que essas testemunhas temiam por suas vidas, mas que através do auxílio dessas pessoas a polícia identificou os autores do crime, bem como onde estariam escondidos. Que quando efetuaram a prisão dos recorridos, estes confessaram na viatura o fato criminoso, mas na Delegacia de polícia, ao chegar seus advogados, passaram a negar a autoria do crime.

Portanto, por não ter sido os policiais civis testemunha ocular do fato, mas somente dito em juízo que ouviram dizer que os acusados foram os autores do crime em questão, essa prova não se mostra contundente o suficiente para ensejar a anulação da decisão do júri popular por entender ser contrária às provas dos autos.

Assim, entendo, tanto pelo que foi dito pelas testemunhas e pelos acusados, pelo que foi pleiteado pela defesa e pelo que foi votado pelo Júri Popular, que a decisão encontra-se com absoluta sintonia com as provas produzidas no processo, tendo o Conselho de Sentença entendido pela absolvição, buscando-se assim a tese pleiteada pelo patrono dos acusados, não havendo razão alguma para inverter os termos da decisão absolutória, neste momento, pois o Júri Popular foi exercido da forma mais transparente possível, buscando embasar sua decisão nas provas e depoimentos carreados ao processo.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ACOLHIDA PELOS JURADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA ABSOLVIÇÃO. INOCORRÊNCIA DO ART.
593
,
III
, D, DO
CPP
. VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE INICIA A AGRESSÃO INJUSTA. AUSÊNCIA DE EXCESSO EM LEGÍTIMA DEFESA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A materialidade e a autoria restam evidenciadas, esta última pela confissão do acusado, que alegou, entrementes, a tese de legítima defesa. 2.
A decisão dos jurados que acolhe uma das teses apresentadas pelas partes não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos
.
No caso sob exame, o Tribunal do Júri expressamente desacolheu a tese da acusação e absolveu o réu, acolhendo a tese de legítima defesa e não se pode dizer que essa decisão contraria a prova dos autos
. 3. Ausência de testemunhas visuais e depoimentos afirmando que a vítima se encontrava, no momento do fato, em alto grau de embriaguez e que ficava agressiva quando ingeria bebida alcoólica. 4. Provas testemunhais corroboram com a versão do réu, bem como com a injusta agressão inicial da vítima contra o apelado, ameaçando-o com instrumento perfuro cortante. 5.
Todas as circunstâncias acima foram analisadas pelo Corpo de Jurados, que decidiu por acolher a tese da legítima defesa, a qual não contraria em absoluto a prova dos autos
. 6. A questão da utilização ou não de meios moderados deveria - como foi - ser apreciada pelos jurados, por se tratar, na realidade, de uma questão de interpretação das circunstâncias constantes dos autos, notadamente dos depoimentos do réu e das testemunhas. E o júri decidiu que o réu agiu em legítima defesa, tese que encontra guarida na prova produzida em juízo. 7.
Desse modo, vê-se que a versão acatada pelos jurados encontra respaldo nos autos, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal de anulação do julgamento
. 8. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação.” (TJ-PE. Apelação 3269063 PE. Rel. Odilon de Oliveira Neto. Julgamento: 14/10/2014) (Grifei)

Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. SOBERANIA DE VEREDICTOS. VERTENTES ALTERNATIVAS DA VERDADE DOS FATOS. PROVA. INDEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. À instituição do júri, por força do que dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República, é assegurada a soberania de seus veredictos. 2.
O artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidam arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. 3.
Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos - sufragando, para tanto, tese contrária
.

4.
Não basta, todavia, a evitar seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular, a alegação simples da existência de vertentes alternativas da prova da verdade dos fatos, impondo-se que se a demonstre objetivamente nos autos, particularizando as provas de que exsurge a versão outra que permitiu a convicção diversa dos jurados
. 5. Ordem denegada”.
(HC 58295/MS – data de julgamento: 29.04.2008 - Sexta Turma – Rel. Min. Hamilton Carvalhido).
(Grifei)
.

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela desclassificação, em relação ao crime de homicídio, não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, já que duas teses foram postas a sua apreciação e, após tudo o que foi demonstrado no processo, resolveram formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado, uma vez que entenderam que o que foi demonstrado no processo caminhava nessa direção.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão que absolveu os denunciados da conduta atribuída na denúncia deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, pois os jurados aderiram a uma das teses postas e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Assistente de Acusação
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/10/2023